Tribunal: TJES
Processo: 5005388-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005388-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALISSON CAUS RODRIGUES
RECORRIDO: DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005388-84.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ALISSON CAUS RODRIGUES

RECORRIDO: DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ALISSON CAUS RODRIGUES

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16663196) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, cancelo as cobranças e débitos gerados em nome do autor a partir de agosto de 2024 referentes à contratação de cartão de crédito BH, ficando a parte ré obstada de realizar novas cobranças ou de promover a negativação do nome do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 16663205), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença. Sustenta que sofreu dano moral decorrente das cobranças. Por essa, razão
pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16663208).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 16663203).

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

A única questão discutida nos autos é acerca da indenização a título de danos morais.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Na hipótese dos autos,

não restou comprovado violação ao direito de personalidade do recorrente. O simples descumprimento contratual, pela ré, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

Vale destacar que o cancelamento d
as cobranças e débitos gerados em nome do autor a partir de agosto de 2024 referentes à contratação de cartão de crédito BH
, já foi determinada em sentença.
Da mesma forma, não houve a negativação do autor, e a simples perda de tempo é incapaz de gerar dano moral, considerando que vivemos numa sociedade de consumo massificado onde a perda de tempo é algo rotineiro, razão essa, inclusive, para não me filiar na tese de desvio produtivo.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do autor, ora recorrente, tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, razão pela improcedência do pedido autoral de indenização por dano moral, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)